Tribunal: TCU
Processo: 036.322/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12298/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s) , de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.322/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Laura Amancio (XXX.448.768-XX) ; Bianca Lanna Alves Moreira (XXX.697.588-XX) ; Jean Lucas da Silva de Oliveira (XXX.964.597-XX) ; Karolayne de Melo Barbosa (XXX.691.307-XX) ; Karolynne Roberta Rodrigues Jorge Barbosa (XXX.668.397-XX) ; Larissa Figueiredo Carvalho (XXX.100.337-XX) ; Luana dos Santos Celestino (XXX.363.477-XX) ; Mateus Paes da Silva (XXX.405.907-XX) ; Thayene Gomes de Araujo Pereira Vasconcelos (XXX.507.357-XX) ; Vinicius Garotta (XXX.672.817-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.